Tribunal: TJMT
Processo: 1017807-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017807-62.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SILSO DIAS DA SILVA - CPF: 077.659.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO DO AMARAL LEAL - CPF: 396.487.611-91 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), JOANITA CORDEIRO DOS PASSOS - CPF: 593.405.681-68 (EMBARGANTE), ROSILENE DE ASSIS SILVA - CPF: 019.290.221-07 (EMBARGADO), ROSIDELMA DE ASSIS SILVA - CPF: 559.317.071-15 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por inventariante contra acórdão que rejeitou prestação de contas e determinou o depósito integral do valor obtido com a venda de rebanho bovino pertencente ao espólio, sem a dedução de despesas operacionais não autorizadas judicialmente. A embargante alegou omissão quanto ao aumento do rebanho e obscuridade sobre a responsabilidade pelas despesas de manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao reconhecimento da evolução do rebanho bovino durante o trâmite do pedido de alvará judicial; e (ii) saber se há obscuridade na fixação da responsabilidade da inventariante pelas despesas operacionais sem prévia autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que a alienação de animais sem prévia autorização judicial e sem ciência dos herdeiros viola o regime legal do inventário, ainda que tenha havido crescimento natural do rebanho.

4.

As despesas operacionais da atividade pecuária, ainda que possam ser reembolsadas, devem ser previamente autorizadas ou demonstradas nos autos do inventário, principalmente diante de controvérsias entre os herdeiros.

5.

A embargante apenas manifesta inconformismo com a decisão, sem indicar omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6.

Ausência de caráter protelatório a justificar aplicação de multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC. Prequestionamento admitido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não se admite o uso de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar o conjunto probatório. 2. A alienação de bens do espólio sem prévia autorização judicial viola o dever legal de administração transparente do inventariante. 3. O reembolso de despesas operacionais depende de autorização judicial ou de sua efetiva demonstração nos autos do inventário.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 619; CC, art. 2.020.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Joanita Cordeiro dos Passos Silva em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo decisão que rejeitou prestação de contas da inventariante e determinou o depósito do valor integral da venda de rebanho bovino pertencente ao espólio, sem a dedução de despesas operacionais realizadas sem prévia autorização judicial.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao não considerar a evolução natural do rebanho, que teria aumentado de 51 para 80 cabeças de gado durante o período de tramitação do alvará judicial, razão pela qual a totalidade das reses vendidas deveria ser reconhecida. Alega também obscuridade quanto à determinação de que as despesas ordinárias da atividade pecuária deveriam ser suportadas pela inventariante, sem possibilidade de posterior compensação, defendendo que tais gastos foram necessários e não poderiam depender de autorização judicial prévia, dada a urgência do manejo.

Ao final, requer expressamente o prequestionamento do artigo 2.020 do Código Civil, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões por Rosilene de Assis Silva, que reiteram a clareza e fundamentação adequada do acórdão embargado, destacando que a inventariante descumpriu os deveres previstos no artigo 619 do Código de Processo Civil, ao alienar bens do espólio e realizar despesas sem a devida autorização judicial. Argumenta ainda o caráter protelatório dos embargos de declaração e requer a imposição da multa prevista no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, além do seu não acolhimento (id 317554383).

Também foram juntadas contrarrazões por Rosidelma de Assis Silva, que sustenta a inexistência de vícios no acórdão, afirmando que todas as matérias suscitadas foram devidamente apreciadas dentro dos limites do agravo, ressaltando que os embargos têm natureza meramente infringente, com a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via restrita dos embargos de declaração (id 317634356).

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a evolução do rebanho no período compreendido entre o ajuizamento do pedido de alvará e a efetiva venda dos animais, uma vez que o número de reses passou de 51 para 80, conforme registrado na prestação de contas. Requer, portanto, que o julgado seja integrado para contemplar a totalidade dos animais alienados. Alega ainda obscuridade na parte do acórdão que tratou da responsabilidade pelas despesas operacionais da atividade pecuária, ao afirmar que tais gastos exigiriam autorização judicial prévia, o que, na prática, imputaria à inventariante o custeio pessoal dessas obrigações, contrariando o que dispõe o artigo 2.020 do Código Civil.

Não assiste razão à embargante. O acórdão embargado foi claro ao concluir que a inventariante, ora embargante, procedeu à alienação de número superior de semoventes ao autorizado judicialmente, com a dedução unilateral de despesas operacionais, sem a prévia autorização do juízo e sem ciência dos demais herdeiros, o que violaria o regime legal do inventário. Esse entendimento foi expressamente embasado no artigo 619 do Código de Processo Civil, o qual impõe ao inventariante o dever de submeter à autorização judicial os atos de disposição patrimonial e de prestar contas com transparência e prévia justificativa.

A alegação de omissão quanto à evolução do rebanho confunde-se com a inconformidade da parte em relação à conclusão do julgamento. O acórdão deixou evidente que, ainda que tenha havido crescimento do rebanho por força da atividade reprodutiva, esse acréscimo não foi objeto de nova autorização judicial, e sua alienação sem controle jurisdicional compromete a legalidade da administração do espólio. A questão foi enfrentada nos limites da insurgência recursal, e sua rediscussão não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração.

Do mesmo modo, não se verifica obscuridade no trecho que trata das despesas operacionais. O voto condutor reconheceu que tais gastos, embora eventualmente reembolsáveis, dependem de demonstração efetiva nos autos do inventário e de autorização judicial específica, sobretudo diante da controvérsia existente entre os herdeiros. A afirmação de que o reembolso poderá ser pleiteado oportunamente, nos termos do artigo 2.020 do Código Civil, consta expressamente da fundamentação, não havendo, portanto, omissão ou contradição a ser sanada.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025